Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701250-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIA NUNES BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por SICILIA NUNES BATISTA em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0731297-95.2022). A controvérsia diz respeito à realização de procedimento CE - EXTRATO ENDOSCOPIA DE CORPO ESTRANHO/CÁLCULO RENAL URETER (URETEROLITTOTRIPSIA ENDOSCDPICA) O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário, nos seguintes termos: [...] Trata-se de pedido de tutela de urgência intentado por SICILIA NUNES BATISTA fornecer o procedimento cirúrgico CE-EXTRATO ENCOSCOPIA DE CORPO ESTRANHO/CÁLCULO RENAL URETER (URETEROLITTOTRIPSIA ENCOSCÓPICA), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. O Ministério Público oficiou favoravelmente à concessão do pedido. É o breve relato, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294, e seguintes, do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em testilha, requer, a título antecipatório dos efeitos da tutela de mérito, seja o ente federado condenado a lhe fornecer o procedimento nominado CE-EXTRATO ENCOSCOPIA DE CORPO ESTRANHO/CÁLCULO RENAL URETER (URETEROLITTOTRIPSIA ENCOSCÓPICA). A partir dos elementos de convicção apresentados pela parte autora, observa-se que o procedimento médico vindicado foi objeto de inserção no SISREG – sistema de regulação – em data recente, especificamente no dia 27/05/2022, com a anotação de risco VERMELHO e sob o regime de emergência (id. 127089593). O laudo médico acostado ao feito não detalha o quadro de saúde do paciente de modo a justificar a imediata intervenção cirúrgica pretendida. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do autor, pela não execução imediata da intervenção cirúrgica. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Embora presente a veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento de cirurgia aguardada há MUITO mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, NÃO diz respeito somente à parte autora, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. As necessidades da população são INFINITAS, ao passo que os recursos médicos e humanos NÃO o são. Observe-se, ainda, o conteúdo da Recomendação no 92 do Conselho Nacional de Justiça, que trata, entre outros temas, de demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que vivenciamos: "(...) III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. (...)" A interveniência judicial se justifica, em sede liminar, quando o perigo de dano à saúde é LATENTE, IMEDIATO, PREMENTE, o que, a toda evidência, não emerge da situação fática narrada, segundo razões antes expostas e documentos colacionados. Ademais, o perigo de dano reverso exterioriza requisito implícito e inafastável que não pode ser desprezado em situações símiles, como ora salientado. Sob tal prisma, o pleito antecipatório, no momento, não encontra guarida, mesmo porque desvestido do perigo de dano irreparável, sem embargo, ainda, de representar ingerência na ordem e prioridades clínicas somente aferíveis pela Secretaria de Saúde, por seus órgãos competentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Bem verdade que no contexto atual (grave e complexa crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. Além do inconteste sofrimento físico e psíquico do agravante, a demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório médico datado de 02.6.2022 atestaria a necessária urgência ao atendimento da paciente, inclusive diante do risco de perda da função renal com evolução para hemodiálise. Entrementes, conforme o médico assistente (profissional do HRAN), a paciente enfrentaria dores lombares importantes e aumento do volume urinário, refratário a analgesia oral. Conquanto a inscrição no SISREG (prioridade vermelha/urgência) possa ter ocorrido em data recente (27.5.2022), destaca-se que o expediente colacionado pelo DISTRITO FEDERAL na origem, a par de não indicar (até o momento processual) a classificação da agravante na lista da central reguladora (embora expressamente intimado para esse mister), tampouco informa a previsão de atendimento, sendo que existiriam indícios de indisponibilidade do equipamento necessário. Transcreve-se (Despacho - SES/SAIS/CATES/DUAEC/GESCIR, de 30.6.2022): [...] Trata-se de procedimento de urgência. É ofertado pela rede SES-DF. Não é possível determinar prazo para a realização de procedimento em função da complexa necessidade de equipamentos, insumos e recursos humanos necessários à realização do mesmo. A informação quanto à posição da parte autora na lista de espera compete à CERCE. O procedimento pleiteado encontra-se disponível nos seguintes Hospitais da Rede SES-DF: HRL, HRS, HRSM, IHBDF. HRAN, no momento, com equipamento de radioscopia necessário à realização do procedimento, indisponível [...]. É de se reconhecer que, diante da gravidade da doença a dar causa à perda progressiva da função renal, poderia ocorrer o agravamento do quadro de saúde da agravante nesse hiato temporal, de sorte que o procedimento indicado (URETEROLITOTRIPSIA) se torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), sendo que não se revela razoável que se imponha ao paciente o ônus de aguardar (indefinidamente) o reparo do equipamento necessário ao procedimento. No mesmo sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça nos autos originários: [...] A autora, 59 anos, possui diagnóstico de ureterolitiase, com diminuição do volume urinário e cólica de repetição, razão pela qual foi-lhe indicado o procedimento cirúrgico vindicado, conforme documentos médicos acostados ao feito (ID 127089593). Ademais, a demandante encontra-se inserida no SISREG III, sob classificação de risco VERMELHO/ EMERGÊNCIA, desde 27.5.2022 (ID 127089593, fl. 1). Neste sentido, entende o Ministério Público que os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência restaram devidamente configurados. Diante do exposto, o Ministério Público oficia pelo deferimento do pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora [...]. No mais, conforme informações constantes do relatório médico, trata-se de procedimento regulado, conforme protocolo da Secretaria de Saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que realize o procedimento de URETEROLITOTRIPSIA nos moldes do relatório do médico assistente, no prazo de vinte dias, em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito